Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-43.2024.8.11.0109
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-43.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GETULIO VARGAS ROCHA - CPF: 452.397.111-00 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Única de Marcelândia/MT que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado simples, impôs a restituição simples de valores pagos, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e ordenou a exclusão da RMC junto ao INSS. O banco apelante busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto à restituição e aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), autorizando sua conversão para empréstimo consignado simples;

(
ii
) determinar se é devida a indenização por danos morais e a restituição de valores pagos, e em que forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor, pessoa idosa e
hipervulnerável
, acredita estar contratando empréstimo consignado comum, especialmente quando o valor é creditado por TED, sem recebimento, desbloqueio ou utilização de cartão físico.

O dever de informação não se cumpre com a mera assinatura de termo contratual genérico, sendo necessária a prova de que o consumidor compreendeu as
condições do produto, o que não se verifica quando inexistem faturas recebidas ou uso efetivo do cartão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, por prever desconto apenas do pagamento mínimo da fatura, perpetua a dívida e impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A conversão da operação em empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, é medida de reequilíbrio contratual e concretização da boa-fé objetiva, não configurando obrigação impossível.

A restituição dos valores pagos a maior é devida, porém na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de conduta dolosa ou de efetivo abalo à personalidade, não gera dano moral indenizável, sendo insuficiente a alegação de aborrecimentos decorrentes da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado comum, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado simples, com incidência da taxa média de mercado à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável quando não evidenciado abalo efetivo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14, § 1º; 39, III e V; 46; CC,
arts
. 113, 170 e 406; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000665-43.2024.8.11.0109

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: GETULIO VARGAS ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com conversão em empréstimo consignado simples c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por GETÚLIO VARGAS ROCHA
, para
declar
ar
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes; determin
ar
a conversão do empréstimo na modalidade de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento para aposentado do INSS, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização dos saques efetivados; determin
ar
a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada desconto realizado;

conden
ar
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 5.000,00; e determin
ar
a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) junto ao INSS
.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, a reforma quanto à restituição de valores.

Em suas razões (
id
317487380), sustenta
a validade da contratação
e
o cumprimento do
dever de informação.

Argumenta
a
assinatura do termo de consentimento do cartão de crédito consignado.

Afirma que os descontos realizados pelo apelante são maiores que os encargos cobrados, de modo que haverá sempre amortização dos juros cobrados, bem como do capital tomado.

Alega que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é obrigação impossível ao banco apelante, pois se trata de modalidades de crédito totalmente distintas.

Pondera que eventual migração violaria a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social.

Argumenta que inexiste qualquer tabelamento prévio que delimite a aplicação de taxas de juros, não havendo um limitador para a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários.

Sustenta que a tabela de taxa média publicada pelo Banco Central tem conteúdo meramente informativo.

Afirma que não há que se falar em ressarcimento dos valores efetivamente pagos, visto que os valores cobrados decorrem de contratação válida.

Alega que a situação em debate não passa de um mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano.

Argumenta que o valor de condenação por danos morais não pode ser estabelecido sem qualquer parâmetro.

Por fim, sustenta que os juros moratórios devem fluir, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrado o valor da indenização.

Em suas contrarrazões (
id
317487385), o apelado argumenta que o banco apelante apenas reproduziu suas teses formuladas em sede de contestação, não impugnando especificamente os termos da sentença atacada, em ordem a violar o princípio da dialeticidade.
No mérito, defende o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário confronto dialético entre esta e as razões do inconformismo.

No caso em apreço, após minuciosa análise das razões recursais, constato que o apelante, ainda que tenha reiterado alguns argumentos já apresentados em contestação, efetivamente impugnou os fundamentos específicos da sentença, notadamente quanto à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à conversão para empréstimo consignado, à restituição de valores e à condenação por danos morais.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na jurisprudência. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

A controvérsia central reside na verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como na existência de vício de consentimento que justifique a conversão do contrato para empréstimo consignado simples.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, pessoa idosa (72 anos), aposentado, contratou com o réu o que acreditava ser um empréstimo consignado comum. No entanto, foi-lhe fornecido um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que possui características e consequências financeiras distintas do empréstimo consignado tradicional.

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se por parcelas fixas, prazo determinado para quitação e taxas de juros geralmente mais baixas. Já o cartão de crédito consignado com RMC funciona mediante o desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura (5% do benefício), sem amortização significativa do saldo devedor, o que pode tornar a dívida praticamente impagável, especialmente para pessoas de baixa renda, como é o caso do autor.

O apelante sustenta que cumpriu o dever de informação, argumentando que o apelado tinha ciência do produto contratado. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Restou demonstrado que o autor recebeu o valor do empréstimo mediante transferência eletrônica (TED) em sua conta bancária, e não por meio de saque com cartão de crédito em terminal eletrônico, como seria esperado em uma operação regular de cartão de crédito. Além disso, não há nos autos comprovação de que o autor tenha recebido o cartão físico, o tenha desbloqueado ou utilizado para compras ou saques posteriores.

As faturas juntadas pelo réu demonstram apenas a cobrança de juros, IOF e seguros, sem evidência de utilização do cartão para sua finalidade precípua, qual seja, a realização de compras ou saques. Outro ponto relevante é que o endereço impresso nas faturas juntadas pelo réu é diferente do endereço do autor, o que corrobora a alegação de
que o autor não recebeu as faturas e, consequentemente, não tinha conhecimento do real funcionamento do produto contratado.

Ademais, não há comprovação de que o autor tenha sido devidamente
informado
sobre as características, riscos e consequências da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, em violação ao dever de informação previsto no ordenamento jurídico pátrio.

A gravação telefônica juntada pelo réu não é suficiente para comprovar que o autor tinha pleno conhecimento do produto contratado, especialmente considerando sua vulnerabilidade agravada pela idade avançada e baixa instrução, além do fato de que a ligação ocorreu após a contratação inicial.

No caso em tela, é evidente que o autor não teve conhecimento adequado do produto que estava contratando, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira, que se aproveitou de sua vulnerabilidade para oferecer um produto mais oneroso e menos vantajoso do que o empréstimo consignado tradicional.

A prática adotada pelo réu configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, pilares das relações de consumo, além de caracterizar prática abusiva que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

O apelante argumenta que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é obrigação de impossível cumprimento, pois se trata de modalidades de crédito totalmente distintas.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A conversão do contrato é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, princípios basilares das relações contratuais, especialmente nas relações de consumo.

A modalidade de contratação em questão, conhecida como "contrato híbrido", tem sido objeto de inúmeras ações judiciais em todo o país, justamente por sua natureza enganosa e potencialmente lesiva aos consumidores, especialmente idosos e aposentados.

No presente caso, os descontos mensais no benefício previdenciário do autor a título de RMC não amortizam significativamente o saldo devedor, perpetuando a dívida e comprometendo sua subsistência, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.

Diante desse cenário, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado simples, aplicando-se a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados à época da contratação.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora, descontados do seu benefício previdenciário sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, por sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Caso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da parte autora pelo valor mínimo contratado à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado. Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples, e não dobrada, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso.

O apelante sustenta que não há que se falar em ressarcimento dos valores efetivamente pagos, visto que os valores cobrados decorrem de contratação válida.

Contudo, como já demonstrado, a contratação não foi válida, pois houve vício de consentimento por parte do autor, que foi induzido a erro pela instituição financeira. Assim, a restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe, como consequência lógica da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples.

No entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, como bem decidiu o juízo
a quo
, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da repetição em dobro.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral
indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco,
para afastar o dano moral e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora
/apelada
, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025